Tribunal: TJMT
Processo: 1011626-39.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011626-39.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), ANALUIZA SILVA VENDRAMINI - CPF: 068.851.549-54 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - CPF: 077.321.409-74 (ADVOGADO), ADRIANA CARVALHO DO AMARAL - CPF: 306.114.298-37 (ADVOGADO), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (ADVOGADO), GABRIELLA SGARIONI DE FARIA - CPF: 060.419.159-63 (ADVOGADO), AMANDA CAROLINE DA SILVA TRAUTWEIN - CPF: 078.828.289-12 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS PELISSA - CPF: 393.934.880-53 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), LUIS CARLOS PENA - CPF: 046.419.898-42 (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO PINTO E SILVA (ASSISTENTE), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), SAMUEL ANTONIO ZANARDI - CPF: 086.881.829-14 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS
–

RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.
R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1011626-39.2021.8.11.0015

EMBARGANTE:
ANTÔNIO CARLOS PELISSA

EMBARGADA:
C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO CARLOS PELISSA
contra acórdão unânime (ID. 231240669) que negou provimento à Apelação Cível interposta
nos autos da
Ação de Indenização por Perdas e Danos
, movida por
C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, que condenou o
ora Embargante a pagar R$132.233,70 (cento e trinta e dois mil, duzentos e trinta e três reais e setenta centavos) à autora/Embargada, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O
Embargante aduz, em síntese, omissão no Acórdão quanto à tese da existência de relação de causalidade entre os contratos discutidos, a qual, segundo alega, restou comprovada por meio de prova testemunhal e documental.

Com isso, pede pelo acolhimento dos aclaratórios, com a manifestação expressa sobre a matéria ventilada e a consequente improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões ID. 235917652, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Os Embargos não merecem ser acolhidos, visto que o Acórdão embargado tratou de forma clara e expressa a matéria ora ventilada, quando assim dispôs:

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida, pois o Apelante não comprovou a existência de relação entre as duas obrigações assumidas, de modo a autorizar a aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC/02).

O art. 476 do CC/02 dispõe que “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”.

Ocorre que, no caso, pela análise das provas constantes dos autos, a obrigação objeto da presente ação – Contrato de Compra e Venda de Produtos Agrícolas n. 1968600, para entrega de 125.340 kg de soja comercial, safra 2020/2021, pelo valor de R$ 173.387,00 (cento e setenta e três mil e trezentos e oitenta e sete reais), até o dia 20/01/2021 (ID. 215829751) – não guarda qualquer relação com o pedido de compra de insumos (ID. 215829787), em que a Apelada teria se comprometido a entregar 37 toneladas do fertilizante “TopPhos 554 Master” ao Apelante.

Assim, não se tratando de obrigações decorrentes do mesmo negócio jurídico, ou que se correlacionem, não há que se aplicar a exceção do contrato não cumprido, especialmente porque no Contrato de Compra e Venda de Produtos Agrícolas n. 1968600 a única condição para que ocorresse o pagamento é a efetiva entrega do produto (soja), não havendo qualquer menção à entrega dos fertilizantes. (...)”

Assim, não há omissão ou qualquer outro vício a ser sanado no Acórdão embargado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024